Tribunal: STF
Processo: RE 1224712
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma de Recursos/SC, assim ementado:
    “RECURSO CRIMINAL. DELITO DE DESACATO. FATO DEMONSTRADO. PROVA HARMÔNICA COM DENÚNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. TESE DE ATIPICIDADE. RECHAÇADA. PRECEDENTES. ABUSO DE LEGISLAÇÃO PENAL. BEM JURÍDICO TUTELADO PENALMENTE E COM VIOLAÇÃO DEMONSTRADA. DIREITOS HUMANOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DE PENA ADEQUADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E BEM LANÇADOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV, LV; e 93, IX, da CF, bem como à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Sustenta:
    (i) o controle incidental de convencionalidade e de constitucionalidade do crime de desacato;
    (ii) a ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, visto que as decisões anteriores não enfrentaram as teses da defesa;
    (iii) a inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 82, § 5º, da Lei 9.099/95.
    O recurso é inadmissível. De início, anoto que o o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que foi recepcionada pela Constituição Federal a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. Veja-se a ementa da ADPF 496, julgada sob minha relatoria:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.
    2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.
    3. A diversidade de regime jurídico inclusive penal existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.
    4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.
    5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (Sem grifos no original)
    E mais: por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não viola a exigência constitucional da motivação o acórdão de segunda instância que adota como razões de decidir fundamentos contidos na sentença recorrida. Nessa linha, vejam-se o ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux; o AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o RE 179.557-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão; e o RE 1.099.396-AgR, de minha relatoria. Ademais, “o § 5º do artigo 82 da Lei n. 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX, da Constituição do Brasil” (AI 649.140 AgR, Rel. Min. Eros Grau).
    O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator